Tribunal: TJDFT
Processo: 0732459-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732459-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: KID PLAY BUFFET INFANTIL LTDA - ME, ZELIA FAGUNDES JINKINGS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de suspensão do direito de dirigir e do passaporte a executada ZÉLIA FAGUNDES JUNKINGS. Em suas razões (ID 39755513), sustenta que: 1) é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos que possui à sua disposição para receber o justo crédito em face dos devedores; 2) o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil - CPC permite ao juiz adotar todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo; 3) no mesmo sentido é o artigo 773 do CPC; 4) o juiz deve, a partir do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, adotar medidas que reconheçam e imponham o cumprimento da obrigação e satisfação do objeto da demanda; 5) “não há, portanto, que se falar na ausência de relação das medidas de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e Passaporte da agravada, com a dívida, que não visa a satisfação do débito ou que é desproporcional, já que a Lei Processual previu medidas atípicas para que pudesse o exequente obter o pagamento do débito”; 6) o agravante enfrenta dificuldades para encontrar bens passíveis de penhora, mesmo após intensa busca patrimonial, é necessária uma atuação do juiz de modo a incentivar o devedor ao pagamento da dívida; e, 7) as medidas pleiteadas não violam preceitos constitucionais dos devedores, pois não se trata de limitar deliberadamente o direito de locomoção, mas sim desestimular a inadimplência com vistas à satisfação do crédito. Requer o efeito suspensivo para suspender a decisão agravada e o efeito ativo, para que seja deferida a suspensão da CNH da devedora e apreendido seu respectivo passaporte até a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originária. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos aduzidos na peça recursal. Preparo recolhido (ID 39155514). Foi indeferida o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 39936410). Contrarrazões apresentadas (ID 40888212). Como se observa, a controvérsia dos autos depende da análise da possibilidade de o magistrado adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos, nos termos do art. 139, IV, do CPC. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ afetou os Recursos Especiais n° 1.955.539/SP e 1.955.574/SP (Tema 1.137) ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC), para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: "Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos" - grifou-se. Intimem-se as partes para que se manifestem sobre o Tema 1.137/STJ, bem como sobre a determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator